Tribunal: TJDFT
Processo: 0014933-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0014933-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19021501, o exequente pede a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes ALIXANDRE ABEL ALVARENGA, JULNAR DE SOUZA CARVALHO ANDRADE, CLEONETE OLIVEIRA BARROS, EDSON DE SOUZA GOMES, STELA ROCHA DE MENEZES, CLEIDISON DUARTE DE OLIVEIRA, PAULA REGINA LEMES e CRISTINA SEABRA MORAES, haja vista o saneamento do feito conforme decisão constante do ID 11234600, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 11234606. Os honorários da execução foram arbitrados na decisão de ID 11234440. É o relatório. Analisando os autos, tem-se que o trâmite da presente execução, assim como dos respectivos embargos, mormente em face dos não anuentes, encontra-se sobrestado em virtude da decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente, nos autos dos EME 0016577-09.2008.8.07.0000 (ID 14161806 - Pág. 2). Assim, em que pese o recente julgamento prolatado pelo excelso STF no RE 729.107 / DF (tema 792), a execução em exame e os respectivos embargos, quanto aos não anuentes, até segunda ordem e por razões de segurança jurídica, permanecem sobrestados. I. Brasília, 28 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador